Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704320-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO REIS DE AVELAR AGRAVADO: JOSE MACIEL SANTANA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rogerio Reis de Avelar em face da decisão[1], integrada por aclaratórios, que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pela exequente/agravada – Antônia Joana Darc Ferreira Timbauba – em conjunto com outro litisconsorte, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara, determinando a liberação em seu favor do montante de R$ 12.194,46 (doze mil cento noventa quatro reais e quarenta seis centavos), mantendo hígida a constrição de 20% sobre o valor referente à verba salarial, o que perfaz a cifra de R$3.315,99 (três mil trezentos quinze reais e noventa nove centavos). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, o acolhimento da ocorrência da prescrição intercorrente com a desconstituição do decisório que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os salários, proventos e vencimentos são absolutamente impenhoráveis, e, salvo as exceções legalmente pontuadas de forma expressa, do que não se cogita, não contemplara o legislador ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que o afligem, o que denunciaria a ilegalidade da constrição que atingira suas verbas salariais, pois absolutamente impenhoráveis. Destacara que a quantia individualizada é dotada de caráter essencial à sua subsistência, de forma que a manutenção da constrição configuraria violação ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assinalara, outrossim, que seus rendimentos mensais alcançam a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), destacando que o importe de R$15.510,45 (quinze mil, quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), percebido no mês de dezembro, refere-se à “décimo terceiro, salário, férias acrescidas de 1/3, venda de dez dias de férias...” não retratando a sua verba salarial mensal. Frisara que a penhora do valor de R$ 3.315,99 (três mil trezentos quinze reais e noventa nove centavos) desponta como fator comprometedor de sua própria mantença e de sua família, descerrando, a seu ver, afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial (CF, arts. 1o, III, e 6o). Sustentara que, portanto, a penhora determinada é impassível de ser preservada, devendo ser imediatamente desconstituída, com a liberação do montante eventualmente já bloqueado, mormente em atenção ao princípio da menor onerosidade para o executado (CPC, art. 805). Reforçara, ademais, que a penhora efetivada sobre os rendimentos que aufere, a par de não se revestir de legalidade, compromete sua subsistência pessoal e de sua família, pois o que aufere é destinado ao custeio de suas necessidades básicas, assim devendo ser afastada a penhora incidente sobre seus vencimentos, sob pena de comprometer sua sobrevivência e de seu núcleo familiar. Pontificara que, em atenção ao preconizado no Tema 1.230 julgado pelo Egrégio STJ, a presente demanda deve se sobrestada por se coadunar com a matéria que trata da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos. Destacara, no mesmo sentido, os Temas 1153 e 1235 do Tribunal da Cidadania. Verberara a imprestabilidade da penhora para a amortização da dívida, ressoando o esvaziamento da efetividade a que se destina o processo executivo a impor a reforma do decisório arrostado. Acentuara, ademais, que, a despeito do que consignara o decisório arrostado, a penhora de pequenos valores, como no caso, não tem o condão de interromper a fluição da prescrição intercorrente, na medida em que aludida medida executiva não ostenta real eficácia em relação à satisfação da obrigação executada, figurando, ao revés, como mera expectativa de realização de crédito, a qual poderá jamais se perfectibilizar. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rogerio Reis de Avelar em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pela exequente/agravada – Antônia Joana Darc Ferreira Timbauba – em conjunto com outro litisconsorte, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara, determinando a liberação em seu favor do montante de R$ 12.194,46 (doze mil cento noventa quatro reais e quarenta seis centavos), mantendo hígida a constrição de 20% sobre o valor referente à verba salarial, o que perfaz a cifra de R$3.315,99 (três mil trezentos quinze reais e noventa nove centavos). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, o acolhimento da ocorrência da prescrição intercorrente com a desconstituição do decisório que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição (i) da viabilidade da constrição originalmente determinada, consistente na penhora do equivalente a 20% (dez por cento) das verbas salariais auferidas pelo agravante, relativos a novembro de 2024, diante, ainda, da afetação dos Temas 1.153, 1.230 e 1.235 pelo c. STJ, e, (ii) da implementação, no caso, da prescrição intercorrente. A controvérsia reside, inicialmente, portanto, na aferição da legitimidade de se penhorar parte do que aufere o executado renitente, ainda que não se trate de execução de verba alimentar, desde que lhe remanesça o suficiente para fomentar suas necessidades materiais com dignidade. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” O comando inserto no aludido dispositivo, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a egrégia Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele Tribunal Superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar – ou, conforme ponderado pelo agravante, de cunho estritamente alimentício-familiar –, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de salário alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)” [2] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos proventos auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, de que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019) Assentada a viabilidade de penhora de parte (20%) do que auferira o executado à guisa de remuneração, relativa ao mês de novembro de 2024, na espécie concreta a medida revela-se legítima e imperativa. A par do insucesso das diligências empreendidas com o fito de se identificar patrimônio expropriável e da passividade do agravante, sobeja que é servidor Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em consonância com o contracheque relativo ao mês de novembro/2024, auferira proventos brutos no valor de R$15.243,08 (quinze mil, duzentos e quarenta e três reais e oito centavos)[3]. Depositado o montante na conta corrente do agravado, mantida no Banco do Brasil, fora bloqueado, por meio do sistema “Teimosinha” do SISBAJUD[4]. Defronte a impugnação deduzida pelo agravante, a decisão agravada mantivera, contudo, a penhora de apenas 20% (vinte por cento) da aludida verba salarial, no equivalente a R$3.048,62 (três mil e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), além do valor de R$267,37 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), também encontrado nas contas do agravante.[5] Sob essa realidade, a penhora de parte do que auferira o agravante, a título de verba salarial, relativa a novembro de 2024, embora possa afetar a gestão de sua economia pessoal, não encontra expressão pecuniária apta a macular sua sobrevivência com dignidade. Com efeito, aferido que não fora localizado patrimônio de titularidade do executado, e persistindo sua inadimplência, ressoa legítima e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que auferira na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha o agravado para localizar bens passíveis de penhora pertencentes ao agravante, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento do cumprimento de sentença que promove. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[6]. Destarte, diante do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, no exercício da função que lhe é afeta de interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, afigurando-se legítima a penhora de verbas salariais em percentual inábil a comprometer a subsistência do devedor, na espécie, diante do auferido pelo agravante como policial militar do Distrito Federal, é possível ser destacado parte do que aufere para realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo e a preservação da sua dignidade. Sob esse contexto, sobressai cabível a penhora havida no equivalente a 20% (vinte por cento) do que auferira o agravante no mês de novembro/2024 perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já abatidos os descontos compulsórios, porquanto consentânea com a preservação de sua subsistência digna em ponderação ao objetivo do processo executivo. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, ponderado que a obrigação que o afeta deve ser também realizada, legítima a penhora do aludido percentual. Ante essas inexoráveis inferências, resplandecendo inexorável que as verbas remuneratórias, desde que ressalvada parcela necessária à subsistência do executado e de sua família, podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, legitima que a penhora incida sobre verbas de natureza salarial do obrigado. Conseguintemente, em se coadunando a decisão arrostada com o legalmente pautado, o inconformismo não se mostra guarnecido de suporte. Assim é que, uma vez aferido que a constrição que recaíra sobre as verbas remuneratórias do devedor não comprometera a dignidade de sua subsistência, limitando-se a penhora ao percentual indicado, que, inclusive, é inferior ao correspondente à denominada “margem consignável”, inexiste afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto excepcionada a parcela cuja salvaguarda fora efetivamente pretendida pelo legislador, não sobejando possível a redução do percentual individualizado. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas do devedor e sua família pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, amolda-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Por fim, em que pese a afetação do Tema 1230 para julgamento pela sistemática de Recurso Especial repetitivo, relativo ao "Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos", além do fato de que a questão ainda está pendente de definição na c. Corte Superior de Justiça, inexiste, ao contrário do alegado no agravo, determinação de sobrestamento dos processos em curso, restando determinada a suspensão apenas de Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial em segunda instância, de modo que não há óbice no exame da questão. Ademais, não se aplicam ao caso concreto as teses firmadas nos Temas no 1.153/STJ, “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)”, e no 1.235/STJ, “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.” Estabelecidos esses parâmetros afere-se que a pretensão formulada pelo agravante quanto ao ponto não reúne os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal. É que, conforme já pontuado, os elementos materiais que guarnecem os autos não conferem verossimilhança ao aduzido de forma a revestir de certeza o direito reclamado no sentido de que a execução versa exclusivamente sobre penhora de salário. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Outrossim, no que tange a prescrição intercorrente apontada, afigura-se necessária, inicialmente, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso da ação principal, assinalando-se, de antemão, o prazo de prescrição ao qual está sujeita a pretensão executória sob exame. De início, aquilata-se que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executiva principal em tela, em se tratando de cumprimento de sentença liquida e certa proferida em ação monitória é o quinquenal (CC, art. 206, §5o, I). Estabelecido o interregno prescricional incidente na espécie, sobeja que a argumentação desenvolvida pela agravante carece de plausibilidade. Do exame dos autos principais ressai que, aperfeiçoado o título executivo e deflagrada a fase executória[7], não tendo havido pagamento voluntário do débito por parte da executada, após a prática de determinadas diligências volvidas à localização de bens penhoráveis, sobreviera decisão[8], em 05/10/2018, determinando a suspensão processual da marcha executiva pelo prazo de 1 (um) ano, com arrimo no art. 921, inciso III, do CPC, durante o qual remanescera suspensa, igualmente, a contagem da prescrição. Subsequentemente, ultimado o prazo ânuo de sobrestamento do feito em 05/10/2019, a agravada postulara, em abril/2024, pela realização de penhora do direito do agravante em inventário, processo no. 0701822-50.2024.8.07.0008, e, ainda, pela penhora on line BACENJUD[9]. Deferida apenas a penhora no rosto dos autos[10], a agravada insistira na realização da penhora on line BACENJUD[11], que restara indeferida pelo MM. Juízo a quo[12], mas que fora deferido neste grau recursal, nos seguintes termos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS PERTENCENTES AO EXECUTADO VIA NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. CONSUMAÇÃO DA MEDIDA NA MODALIDADE REITERADA (“TEIMOSINHA”). FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO NOVO SISTEMA E EM OPERAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação de diligências destinadas à viabilização da penhora, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado e a diligência implique incursão aos sigilos fiscal e bancário assegurados à parte executada, pois, no conflito de interesses e colisão de direitos, prepondera a natureza pública da qual se reveste o processo e o interesse no alcance do seu desiderato (CPC, art. 854). 3. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 4. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 5. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ como “teimosinha”, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 6. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado – SISBAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773)” 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1903990, 0722784-21.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) O que ensejara a penhora ora agravada. Historiados os atos processuais pertinentes, de conformidade com a regra processual, findo o prazo de suspensão do curso do processo, a fluência do prazo prescricional volta de forma automática, consoante o preconizado no art. 921 do CPC, na redação vigente à época dos fatos, isto é, anteriormente às alterações que foram promovidas pela Lei n° 14.195/2021, in verbis: “Art. 921 – Suspende-se a execução:(...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.” De conformidade com o procedimento estabelecido, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional. Após o decurso do prazo de suspensão sem a manifestação da exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a intimação da credora para dar-lhe ciência do evento, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (art. 921, §4o, CPC/15). Na espécie, contudo, não pode ser atribuída à agravada a inércia no prosseguimento do executivo, porquanto antes do aperfeiçoamento da prescrição quinquenal intercorrente, que se consumaria ao dia 05/10/2024, a agravada postulara a realização de atos de constrição patrimonial, que, inclusive, tiveram êxito, subsistindo penhora no rosto dos autos do inventário, proc. no 0701822-50.2024.8.07.0008[13], e a penhora do valor de R$ 3.315,99 (três mil, trezentos e quinze reais e noventa e nove centavos), ora arrostada. Essa apreensão obsta, portanto, a qualificação da prescrição intercorrente. Como cediço, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois a agravada não permanecera inerte e, conquanto tenha postulado a realização de diligências tendentes à localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da agravante, sobeja que até a presente data não obtivera a satisfação do crédito que lhe fora assegurado. Sob essa realidade, ainda que se considere a existência de longo período desde que deflagrada a pretensão executiva, não ocorrera a prescrição, pois que a agravada atendera às determinações que lhe foram endereçadas, o que ilide a qualificação da prescrição aduzida, pois, consoante delineado alhures, aludido instituto tem como premissa a inércia. Deve ser frisado que não há como se concluir que o agravado tenha deixado de atender as determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, pois, conforme historiado, manifestara-se nos autos do executivo, na tentativa de alcançar a satisfação de seu crédito, tanto que lograra a penhora de parte dos créditos judiciais que ali são executados, consoante se afere da certidão expedida naqueles autos incidentais, e o quantum penhorado nas contas do agravante. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente, pois tem como pressuposto, relembre-se, o comportamento omissivo do titular do direito, não podendo ser interpretada como simples demora na sua realização por motivos alheios à sua vontade e iniciativa, como aferido no caso. Essas assertivas encontram ressonância no entendimento estratificado pela jurisprudência desta Casa de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ARTIGO 921, INCISO III, C/C ARTIGO 313, INCISO V, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INÉRCIA AFASTADA. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. 1. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 1.1. Escoado o prazo de suspensão, voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do mesmo dispositivo legal. 2. A penhora no rosto dos autos demonstra diligência do exequente apta a afastar sua inércia, assim como demonstra a existência de bens do devedor que poderão servir ao pagamento da dívida. 2.1. Esta Egrégia Corte de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a penhora no rosto dos autos consiste em causa interruptiva da prescrição, que retomará o seu curso tão somente após o desfecho do outro processo. 3. Considerando que o exequente indicou bens passíveis de penhora, consubstanciados em quantia de grande monta a ser auferida pelo executado em ação judicial na qual figura como patrono da parte vencedora, não há que se falar em retomada da contagem do prazo de prescrição intercorrente do presente cumprimento de sentença, sob fundamento de prejudicialidade externa (artigo 921, I, c/c art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil), ainda que decorrido o período de 1 (um) ano desde a efetivação da penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1813387, 07456367320238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INEXISTENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em observância ao princípio "tempus regit actum", o caso em análise deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021. 2. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o art. 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. Diante do regramento anterior à Lei n. 14.195/2021, incide na hipótese o entendimento do colendo STJ até então aplicável no sentido de que o reconhecimento daprescrição intercorrenteexige a comprovação da inércia e desídia do exequente, situação não verificada na espécie. 3. A penhora no rosto dos autos em outra demanda interrompe a prescrição intercorrente, que somente deverá retomar o seu curso caso não seja possível a utilização do crédito a ser penhorado para quitar o débito do executado. Precedentes. 4. Recurso de apelação conhecido e provido.” (Acórdão 1863551, 07003744920188070009, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. CPC, ART. 921, III, § 1o. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Sob a égide da redação originária do CPC, art. 921, III a execução é suspensa por um ano se verificado que o executado não possui bens penhoráveis. 2. Considerando a redação vigente à época, o art. 921, § 4o do CPC dispunha que "Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". Em agosto de 2021 sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 3. A penhora no rosto dos autos possui previsão legal (CPC, arts. 855 c/c 860) e é compatível com o cumprimento de sentença, cuja finalidade precípua é a satisfação do crédito do credor. Trata-se de medida inerente ao poder geral de cautela e ao dever do Juiz em garantir a celeridade, economia processual, assim como a efetividade da prestação jurisdicional. 4. A penhora no rosto dos autos constitui uma garantia de que os exequentes, ressalvadas outras medidas constritivas precedentes determinadas por outros Juízos e as hipóteses de crédito privilegiado (CPC, art. 908), terão preferência no recebimento de eventuais valores ou bens levantados em benefício do apelado, resguardando-se o seu crédito. 5. A penhora no rosto dos autos obsta a suspensão nos termos do CPC, art. 921, III e o consequente início do prazo da prescrição intercorrente, pois indica a existência de bens ou direitos do executado, bem como demonstra que os credores foram diligentes na busca de bens para satisfação do seu crédito. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1866572, 00256362420138070007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, CC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 3o DA LEI 14.010/20. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, em sua redação originária, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente. 2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, é quinquenal o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5o, I, do CC. 3. Demonstrada a interrupção da prescrição em 12/4/19, com a efetivação de penhora no rosto dos autos, não houve o transcurso quinquenal do prazo de prescrição, que teve como termo inicial 29/3/18. 4. Recurso conhecido e provido.“ (Acórdão 1853548, 00137728920138070006, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIDFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.De acordo com o art. 921, III e §1o do CPC, suspende-se a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, suspendendo-se, também, a prescrição. 2.O art. 921, §4o-A do CPC, por sua vez, dispõe que a constrição de bens penhoráveis é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional. 3.Assim, constatada a existência de penhora no rosto dos autos e a possibilidade de satisfação do crédito, deve ser interrompido o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4-A do CPC. 4.Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1771124, 00263733220108070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, a título ilustrativo, que, aviada a pretensão executiva antes do implemento da prescrição, o subsequente prolongamento do lapso processual durante a fase de execução motivado pelo desconhecimento de bens penhoráveis pertencente ao devedor não legitima a retomada do curso do prazo prescricional ante a inocorrência da inércia da credora como apto a ensejar a germinação do fato gerador da prescrição. É que a demora na consumação dos atos processuais por fato impassível de ser atribuído à exequente, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando sobejava hígido, atendendo, outrossim, as determinações subsequentes, obsta a afirmação da prescrição intercorrente, precisamente porque inexistente a inércia da titular do direito, devendo o retardamento ser assimilado, no caso, como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). Ademais, o processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental. A prescrição, de seu turno, emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo o cumprimento de sentença que é promovido pela agravada sido aviada antes do implemento do prazo prescricional, estando movimentando adequadamente o executivo, carece de lastro o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, pois a demora e o tempo em que o executivo transita, não derivando da sua inércia, não legitimam o reconhecimento da prescrição, precipuamente quando subsistem penhoras sobre créditos de titularidade do devedor. Em verdade, conforme assinalado, o retardamento subsistente no trânsito processual deriva exclusivamente da renitência do agravante em realizar a obrigação que o aflige. O efeito suspensivo, portanto, deve ser indeferido, devendo ser preservada intacta a decisão agravada, ao menos até o exame do mérito. Com esses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 68583059 (fls. 404/405) [2] - MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [3] - ID 68583059 - Pág. 73, fl. 361. [4] - ID 68583059 - Pág. 83, fl. 371. [5] - ID 68583059 - Págs. 116/117, fls. 404/405. [6] - CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...” [7] - ID 68580739 - Págs. 5/7, fls. 52/54 [8] - ID 68580741 - Pág. 55, fl. 156. [9] - ID 68580741 - Págs. 56/58, fls. 157/159. [10] - ID 68580743 - Pág. 37, fl. 244. [11] - ID 68580743 - Págs. 39/40, fls. 246/247 [12] - ID 68580743 - Págs. 48/49, fls. 255/256. [13] - Termo de penhora - ID 68580743 - Pág. 46, fl. 253.